Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITCD. DIREITO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como ensina Lenio Streck “nenhum tribunal tem competência para valorar juridicamente fatos de forma diversa de uma decisão judicial transitada em julgado, seja pela segurança jurídica posta em causa, seja em decorrência da contradição lógica de assumir-se que um fato poderia ser e ao mesmo tempo não ser”1.
2. Na hipótese, os autores pedem a restituição de ITCD indevidamente recolhido em razão da extinção de usufruto. Sustentam que o direito à restituição foi reconhecido em acórdão transitado em julgado. Por outro lado, o recorrente alega que a questão não está acobertada pela coisa julgada, uma vez que a cobrança é relativa ao saldo remanescente referente à incidência do imposto em relação a 70% do imóvel.
3. Se o recolhimento do tributo se refere à “extinção de usufruto” (ID 68428874) e o acórdão, transitado em julgado em 25/6/2024, declarou expressamente a impossibilidade de cobrança de ITCD pela extinção do usufruto (ID 68428873), merece prestígio a sentença que determinou a restituição do valor indevidamente pago pelos autores.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.
_________________________________________________________________________________
1. https://www.conjur.com.br/2024-abr-26/e-possivel-que-o-mesmo-fato-tenha-respostas-distintas-no-direito/#_ftn2